Tribunal: TJDFT
Processo: 0753350-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO E/OU DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL.

1. De acordo com o art. 1.699 do Código Civil, para provimento do pleito revisional de alimentos faz-se necessária demonstração de alteração da condição financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.

2. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda.

3. No caso concreto, para fins de exame do pedido de tutela de urgência, não se evidencia inequívoca a alteração da situação fática da necessidade da criança, que sequer mudou de faixa etária, nem tampouco da possibilidade do alimentante, que já era empresário, quando da última vez que foi analisada a questão.

4. Considerando que os alimentos foram fixados há apenas três anos, e por acordo entre as partes, conclui-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que pugna pela majoração dos alimentos, por isso eventual reexame do valor precisar ser realizado a par do contraditório e depois de exauriente instrução probatória, não sendo possível fazê-lo nos estreitos limites do presente agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento não provido.